Tribunal: TJDFT
Processo: 0768726-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não recebeu apelação criminal por intempestividade. A Defesa sustenta nulidade da intimação da sentença, alegando que o mandado foi cumprido em endereço diverso do informado, o que impediu a ciência do réu e a contagem regular do prazo recursal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação criminal interposta pelo réu deve ser considerada tempestiva diante de irregularidade na intimação pessoal.
III. Razões de Decidir
3. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído ou ainda da Defensoria Pública. Como regra geral, o fato de o acusado ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, ou torna imprescindível a intimação pessoal da parte, ante a ausência de previsão legal.
4. No caso, houve expedição de mandado de intimação pessoal para endereço incorreto, diverso daquele atualizado pelo réu nos autos, o que inviabilizou sua ciência.
5. A irregularidade do ato de intimação impede o início da contagem do prazo recursal, não podendo ser reconhecida a intempestividade da apelação apresentada pelo defensor constituído.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 392, inciso II.